Tribunal: TJES
Processo: 5003510-53.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003510-53.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: LAZIMAR BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de ação declaratória de cobrança indevida com indenização por danos morais, em que a parte autora alega que vem sendo alvo descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição SINDNAPI”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora, em dobro, os valores cobrados sob o título de “Contribuição SINDNAPI-FS”, bem como condenou o recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela parte requerida, postulando, preliminarmente, pela extinção do feito por incompetência dos juizados por necessidade de perícia e, no mérito, pela reforma do ato sentencial para improcedência do dano moral, ou subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

4. Preliminar rejeitada. A parte demandada suscita a incompetência do Juizado Especial Cível para a matéria, sob o argumento de que seria necessária dilação probatória complexa, incompatível com o rito especial. A causa de pedir delimitada na exordial, no entanto, diz respeito à suposta ausência de contrato entre as partes, cuja existência pode ser comprovada por outros meios de prova, sobretudo documental. Cabe ressaltar que, ao contrário do que consta no recurso inominado da ré, a “Ficha de Sócio” e demais documentos sequer contêm assinatura, de sorte que não há o que ser periciado. Assim, REJEITO a destacada preliminar.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Embora o réu defenda que os descontos são devidos e decorrem de associação da parte autora aos seus serviços, não há comprovação mínima de anuência da parte autora. O documento de id. 12167003 não se presta a tal finalidade, pois a assinatura eletrônica nele lançada não atende aos requisitos legais. Da atenta análise do documento, observa-se que a assinatura eletrônica ali constante não é baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica, nem contém qualquer informação que permita relacioná-la à parte autora.

7. Daí, resta evidente o retorno ao status quo ante, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

8. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

9. No tocante ao quantum indenizatório fixado (R$1.000,00), nota-se que o valor está em patamar abaixo ao aplicado por esta turma recursal em casos semelhantes. Todavia, em homenagem ao princípio da vedação ao reformatio in pejus, o montante há de ser mantido.

10. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Condenação do Recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)